Tribunal: TJES
Processo: 5009353-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009353-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUIZA GUIMARAES JACOBSON
AGRAVADO: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009353-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA LUÍZA GUIMARÃES JACOBSON

AGRAVADO: MÚCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem liminar, interposto por
ESPOLIO DE

MARIA LUÍZA GUIMARÃES JACOBSON
em face da r. decisão (Id n. 16964173 – autos originários), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo.

Quanto às demais preliminares,
POSTERGO
a apreciação até o julgamento da ação de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Diante da suspensão dos efeitos dos instrumentos particulares por decisão proferida nos autos do processo de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, afastando, por ora, a probabilidade do direito alegado na inicial, em atenção ao exposto no art. 296 do CPC,
REVOGO
a medida liminar deferida na decisão ID 15046257.

Após o cumprimento das providências a seguir relacionadas, a presente ação será suspensa até o julgamento daquela de n. 5375432-13.2022.8.09.0051”.

Alega o ESPÓLIO DE MARIA LUÍZA GUIMARÃES JACOBSON recorrente, em suma: I- que o juízo de Guarapari é incompetente para análise da ação de adjudicação compulsória; II – ausência de interesse de agir dos agravados em razão da suspensão da validade do compromisso de cessão.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 3641030.

É o relatório no essencial.

Trata-se, na origem, de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos Agravados em face do Agravante, por meio da qual postulam

que seja reconhecida a propriedade do imóvel, situado em Guarapari, com base em contrato de promessa de compra e venda.

Conforme se verifica da narrativa processual, o mencionado imóvel pertencia, em condomínio, a Sra. Maria Luiza Guimarães Jacobson e ao Sr. Caio Márcio Seabra Jacobson.

Foi celebrado, em 27/02/2002, contrato Compromisso de Compra e Venda entre a Sr. Maria Luiza Guimarães Jacobson – por meio de sua procuradora Sra. Jeane Duarte de Paiva – e o Sr. Roberto Duarte de Paiva, no qual foi vendida a sua quota-parte correspondente a 92,25% do imóvel.

No dia 26 de dezembro de 2002, foi outorgada escritura de compra e venda em favor do Sr. Roberto Duarte de Paiva, assinada por procuração pela Sra. Jeane Duarte de Paiva, todavia nessa data a Sr. Maria Luiza Guimarães Jacobson era falecida (óbito em 01/10/2002).

Aproximadamente 03 anos depois, o Sr. Caio Márcio Seabra Jacobson, coproprietário de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco décimos por cento) do imóvel, e o Sr. Roberto Duarte de Paiva, proprietário de 92,25% (noventa e dois inteiros e vinte e cinco décimos por cento), firmaram contrato de promessa de compra e venda, do referido imóvel, para Mucio Cevola Botelho Vianna e sua esposa, ora Agravados, tendo sido posteriormente lavrada a respectiva escritura pública e levada a registro, consoante certidão de ônus.

Ocorre que há Acórdão, transitado em julgado, proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação anulatória de n.

450864-46.2010.8.09.0051,
declarando a nulidade do ato negocial envolvendo o imóvel
de Guarapari no percentual de 92,25% (noventa e dois vírgula vinte e cinco centésimos por cento), anulando, assim, a escritura pública.

O r. Acórdão reconheceu
aos terceiros adquirentes de boa-fé (ora agravados) apenas a retenção do bem até a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel
.

Segue respectiva ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. INVALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL, APÓS A MORTE DA MANDANTE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NO PERCENTUAL DE 92,25%. SIMULAÇÃO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAR O DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO AFASTADA NO RECURSO ADESIVO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS APELADOS, EXCLUÍDOS OS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. I - Em face da relevância jurídica da procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam), que se equivale à definitiva transmissão de direitos, impõe-se a observância, na lavratura do respectivo instrumento, de todos os requisitos pertinentes à espécie.

II - Referindo-se o mandato à transferência de imóvel, a 'procuração em causa própria' deve ser lavrada de maneira semelhante à escritura de compra e venda, inserindo-se a cláusula especial 'in rem propriam', além do preço do bem, sob pena de não se configurar tal modalidade de procuração. O documento apresentado não contém a expressão “em causa própria” e nem tampouco a estipulação do valor/preço do bem. Além disso, o óbito da mandante ocorreu anterior à efetivação da venda do imóvel, desta forma, o negócio jurídico é nulo, vez que se respaldou em uma procuração sem eficácia.

III -
Declarada a nulidade do ato negocial envolvendo o imóvel de Guarapari-ES no percentual de 92,25% (noventa e dois vírgula vinte e cinco centésimos por cento), cabendo aos terceiros adquirentes de boa-fé retenção e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

IV - Prescrição alegada no recurso adesivo restou afastada, sem sucesso a alegação de simulação, ao insurgente incumbiria carrear aos autos elementos que tornassem possível identificar a existência do vício alegado (art. 333, I do CPC), o que não ocorreu in casu. Aplicável na situação vertente a prescrição decenal (artigo 205 do novo Código Civil).

V - Com a parcial procedência do pedido formulado na petição inicial a verba honorária e o pagamento das custas processuais passam a ser de responsabilidade dos apelados, excluídos os terceiros de boa-fé. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL Nº 450864-46.2010.8.09.0051, RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 18/11/2014).

Em razão da anulação da escritura pelo Juízo de Goiânia, os ora agravados ajuizaram a ação de adjudicação compulsória no Juízo de Guarapari (em razão da localização do bem).

Acontece que, simultaneamente, o Agravante ajuizou em face dos Agravados, perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia - GO, ação de rescisão contratual cumulada com pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos patrimoniais e morais (processo n.º 5375432-13.2022.8.09.0051), cujo pedido de antecipação de tutela foi deferido nos seguintes termos: “Pelo exposto,
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino a imediata suspensão de todos os efeitos tanto do Compromisso de Compra e Venda firmado pela Sra. Maria Luiza Guimarães Jacobson, representada por sua procuradora Jeane Duarde Paiva, no dia 27.02.2002 e o requerido ROBERTO DUARTE DE PAIVA, quanto da Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades firmado entre os requeridos ROBERTO DUARTE DE PAIVA, MÚCIO CEVLOA BOTELHO VIANNA e MARILISA ZANELLO VIANNA, no dia 19.04.2022, até sentença final a ser proferida nesta ação
, conforme fundamentos supra.”

Diante desses fatos, alega o recorrente que, em razão do perigo de decisões conflitantes, há necessidade de reunião da ação adjudicatória com a rescisória no juízo de Goiânia.

Contudo, o magistrado
a quo,
na decisão ora agravada, entendeu que a sua competência seria absoluta em razão da localização do imóvel – Guarapari/ES, bem como que seria o caso de suspender a ação adjudicatória e não reuni-la.

Após uma análise cuidadosa dos autos, entendo que não merece reforma a decisão. Explico.

A jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, vem reconhecendo que a ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal, de forma que não há que se aplicar a regra de competência absoluta do foro da situação do imóvel.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NATUREZA PESSOAL - COMPETÊNCIA RELATIVA - PRORROGAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO SUJEITO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NULIDADE. – (...) . -
A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal. Precedentes do STJ.

Em não se tratando de direito real, sendo, portanto, a competência relativa,
cabe ao réu argui-la em sede de contestação, sob pena de prorrogação. – (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.10.005399-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/01/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA PESSOAL REIPERSECUTÓRIA - FORO DE ELEIÇÃO - COMPETÊNCIA - ART. 300 DO CPC- REQUISITOS - PRESENÇA.
1-
A ação de obrigação de fazer em que o autor busca o cumprimento de promessa de compra e venda tem natureza de ação de adjudicação compulsória, sendo, portanto, de natureza pessoal reipersecutória.
2 -
Sendo a demanda fundada em direito pessoal, não se aplica regra de competência absoluta do foro da localização do imóvel
, mas a regra de competência territorial relativa, devendo, portanto, prevalecer o foro de eleição do contrato entre as partes.
3 – (...)(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.528255-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMPOSSIBILIDADE LAVRATURA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO OCORRÊNCIA INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR SUPRIMENTO DA DECLARAÇÃO DE VONTADE DO NEGOCIANTE ORDEM JUDICIAL EFEITOS EQUIVALENTES RECURSO PROVIDO. 1.
A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal
, fundada em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva de escritura de imóvel, pendente diante da injustificada inércia ou recusa do promitente vendedor do contrato. 2. (...) 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151326600, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Dessa forma, sendo a ação originária fundada em direito pessoal, não se aplica a regra de competência absoluta do foro da localização do imóvel.

Todavia, o CPC vigente prevê no artigo 43 que se determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, o artigo 313, inc. V, “a”, dispõe que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado a quo ao suspender a ação adjudicatória, até o julgamento da ação rescisória no Juízo de Goiânia, a fim de evitar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Quanto a alegação dos recorrentes de ausência de interesse de agir dos agravados, em razão da suspensão da validade do compromisso de cessão, melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque a
suspensão dos efeitos tanto do Compromisso de Compra e Venda firmado no dia 27.02.2002, quanto da Cessão de Direitos firmada

dia 19.04.2022 foi deferido em decisão liminar – pelo juízo de Goiânia – de caráter precário, a qual pode vir ou não a se confirmar na sentença.

Dessa forma, em razão da natureza provisória das medidas antecipatórias, as quais exigem a confirmação em decisão definitiva de mérito,

existe o interesse de agir dos agravados até o momento.

Sendo suficiente, portanto, a suspensão da ação adjudicatória originária até o julgamento da ação de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009353-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA LUÍZA GUIMARÃES JACOBSON

AGRAVADO: MÚCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO REQUERIDO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE GUARAPARI – REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA A TESE - RECURSO IMPROVIDO.

1
–
In casu
,
não se aplica a regra de competência absoluta do foro da localização do imóvel.

2 - Todavia, o CPC vigente prevê no artigo 43 que se determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, o que não é o caso dos autos.

3 – O artigo 313, inc. V, “a”, dispõe que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4 - Dessa forma, agiu com acerto o magistrado a quo ao suspender a ação adjudicatória, até o julgamento da ação rescisória no Juízo de Goiânia, a fim de evitar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

5 - Quanto a alegação dos recorrentes de ausência de interesse de agir dos agravados, em razão da suspensão da validade do compromisso de cessão, melhor sorte não lhes assiste.

6 - Isso porque a
suspensão dos efeitos tanto do Compromisso de Compra e Venda firmado no dia 27.02.2002, quanto da Cessão de Direitos firmada

dia 19.04.2022 foi deferido em decisão liminar – pelo juízo de Goiânia – de caráter precário, a qual pode vir ou não a se confirmar na sentença.

7 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.